Tribunal: STF
Processo: Ext 1346
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Extradição. Ausência de indicação do fundamento legal para se considerar a data do protocolo de pedido extradicional como marco interruptivo da prescrição. Omissão no aresto recorrido. Ocorrência. Prescrição. Interrupção. Recebimento do pedido extradicional. Manifestação inequívoca do Estado Requerente de executar a sanção imposta. Inércia não configurada. Ausência de previsão, no Código Penal brasileiro e na Lei nº 6.815/80, da apresentação do pedido de extradição como causa interruptiva da prescrição. Inexistência de sua previsão no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. Impossibilidade de seu reconhecimento. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para indeferir o pedido de extradição, em razão da prescrição da pretensão executória.



    1. Prescrição é a perda da pretensão concreta de punir o criminoso ou de executar a sanção imposta, devido à inércia do Estado durante determinado período de tempo.



    2. Ao deduzir o pedido extradicional, o Estado Requerente manifesta, de forma inequívoca, seu interesse em executar a sanção imposta ao extraditando e, portanto, não pode ser considerado inerte.



    3. Essa é a razão por que, no acórdão embargado, considerou-se a data do protocolo do pedido de extensão da extradição como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.



    4. Tratar-se-ia, a rigor, de corolário do próprio conceito de prescrição, que dispensaria a indicação de fundamento legal específico.



    5. Ocorre que o Código Penal brasileiro e a Lei nº 6.815/80 não preveem, como causa interruptiva da prescrição, a apresentação do pedido de extradição.



    6. Por sua vez, o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto nº 99.340/90, também não prevê que o recebimento do pedido de extradição interrompe o prazo prescricional.



    7. Dessa feita, à míngua de previsão em tratado específico, por força do princípio da legalidade estrita, não há como se criar um marco interruptivo em desfavor do extraditando.



    8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, reconhecida a prescrição da pretensão executória, indeferir-se o pedido de extradição.